Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES NA SESSÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. IRREGULARIDADES NA DOSIMETRIA. PENA DE DETENÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. NATUREZA DISTINTA DA PENA DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONCEDIDA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, DE OFÍCIO, PARA REPAROS NA DOSIMETRIA.
1. Nos processos do Tribunal do Júri, presentes o réu e seu defensor e lida e publicada a sentença em plenário, consideram-se as partes intimadas para a interposição de apelação, cujo prazo recursal de 5 (cinco) dias se inicia no primeiro dia útil subsequente. Dessa forma, a não observância do quinquídio legal para a interposição do recurso acarreta o não conhecimento da apelação.
2. Se o réu não foi condenado como incurso no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), que prevê pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, mas sim no artigo 12 do mesmo Estatuto (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), que prevê pena mínima de 1 (um) ano de detenção, deve, de ofício, ser corrigida a dosimetria para a devida alteração.
3. Por se tratar de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
4. Se a pena de detenção foi estabelecida em patamar não superior a 4 (quatro) anos, não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, o réu é primário e não teve, para esta sanção, qualquer circunstância judicial considerada desfavorável, de rigor a fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, e a substituição da pena por restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 do mesmo Estatuto.
5. Recurso não conhecido. De ofício, ordem de “habeas corpus” concedida para reduzir a pena.